Tribunal: TJMT
Processo: 1021571-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021571-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (AGRAVADO), COCK CORREA E REIS LTDA - ME - CNPJ: 26.713.876/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO NA ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a concessão do deferimento do pedido de tutela de urgência, para compelir ao cumprimento da obrigação pactuada em contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento aviado por
Adair Cristovão da Rocha,
em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor da
Italinea Industria de Moveis Ltda. e Cock Correa e Reis Ltda. -ME.

Para tal desiderato, o agravante sustenta que realizou contrato de compra e venda de móveis planejados com a agravada, em que restou consignado que seriam entregues e montados após 30 dias do pagamento da entrada, que ocorreu em 12/10/2019.

Argumenta, entretanto, que até a presente data não foram entregues todos os móveis contratados e, ainda, os que foram montados não estão de acordo com o projeto aprovado, devendo serem substituídos.

Por fim, sustenta estarem presente os requisitos para concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinada a entrega de todos os móveis e finalizadas as montagens ou, ainda, substituídas as que foram mal instaladas e danificadas, no prazo de 15 (quinze) dias, assim como, pugna para que seja reconhecida a relação de consumo, com a inversão do ônus da prova.

A liminar foi indeferida (Id no 63014502).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id no 76181490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem como objetivo ver reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em obrigar as agravadas a realizarem a entrega de todos os móveis planejados contratados e substituírem aqueles que foram mal instalados e danificados.

Para tanto, sustenta que realizou contrato de compra e venda de móveis planejados com as agravadas, no dia 08/10/2019, para mobiliar sua residência, no total de R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos reais), na qual restou consignado que a entrega e a montagem ocorreriam 30 (trinta) dias após o pagamento da entrada, o que foi efetivado no dia 12/10/2019, sendo que já houve a quitação integral do contrato.

Entretanto, aduz que até o momento a instalação e a montagem não foram concluídas, apesar de ter notificado extrajudicialmente a agravada em 30/04/2020, motivo pelo qual propõe a ação e pugna, liminarmente, para que seja determinada sua conclusão e a substituição daqueles mal instalados, no prazo de 15 dias.

Além disso, requer seja reconhecida a relação de consumo e, por conseguinte, concedida a inversão do ônus da prova.

Em sede recursal, as agravadas foram intimadas, porém deixaram transcorrer o prazo in albis

(Id 76181494).

O Magistrado Singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, uma vez que não restou configurado o perigo da demora necessária à antecipação da medida, e, ainda, postergou a análise dos encargos probatórios.

Extrai-se dos autos que o agravante realizou a contratação dos serviços das agravadas referente a fabricação e instalação dos móveis da cozinha, painel e cristaleira, guarda roupas da suíte, home, lavanderia e banheiro, todos com o prazo estipulado em 30 dias (62103963) para entrega e início da montagem em até 7 dias. Vejamos trechos do contrato:

“2. No quadro resumo estão especificados a quantidade, a descrição do ambiente, a linha, os prazos e a forma de pagamento que fazem parte desse contrato.

[...]

22. A loja entregará ao consumidor os produtos da marca Italínea sempre em dias úteis, nos prazos estabelecidos no quadro resumo, e os serviços de montagem começarão a ser executados em até 7 (sete) dias úteis após a entrega.

23. O prazo para a instalação e montagem será de 3 (três) dias úteis em média, por ambiente, podendo-se estender ou reduzir conforme a complexidade dos projetos, além das condições encontradas no local.” (Id n 62103963)

Ocorre que, apesar dos prazos estipulados o contrato não foi cumprido integralmente, consubstanciado na notificação extrajudicial e nas fotos juntadas em sede de primeiro grau, na qual é possível verificar que dos armários que foram entregues, ainda faltam portas, puxadores e as gavetas não fecham corretamente.

Assim, evidente que está demonstrada a probabilidade do direito do agravante, que contratou os serviços da agravada que não foram prestados de forma satisfatória, já que não fora finalizado no tempo e do modo pactuado.

Ademais, prudente registrar que o agravante comprovou o cumprimento de sua obrigação contratual com o pagamento integral do pactuado (Id no 62103967).

Do mesmo modo, entendo que também está evidenciado o perigo da demora, posto que já ultrapassou por demasia os prazos estipulados contratualmente, não sendo crível que o agravante tenha limitações no usufruto dos móveis contratados e pagos, tampouco da garantia do seu conforto e dignidade.

Aliás, nesse sentido já manifestou este Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – MÓVEIS PLANEJADOS - ENTREGA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E ACABAMENTOS PREVISTOS NO CONTRATO – ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme estabelece o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Uma vez constatado que os móveis planejados foram entregues em desacordo com as especificações e acabamentos, pertinente é a decisão para determinar às agravadas que finalizem os serviços contratados, nos padrões estipulados no contrato firmado, bem como revise os acabamentos daqueles já instalados ou que apresentarem defeito”.
(N.U 0088569-38.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - ATRASO NA ENTREGA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS PRESENTES – ASTREINTES - REDUÇÃO NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I - Intempestividade alegada em virtude de a agravante ter sido intimado em 10/04/2015. Certidão acostada na página 25-TJ, informando que a intimação relativa à decisão agravada se deu em 17/04/2015. Intempestividade afastada.

II – Presentes os pressupostos do art. 273 do CPC a antecipação de tutela há de ser deferida
. Deve responder perante o consumidor pelo vício na prestação do serviço decorrente do atraso no prazo de entrega, situação que restou devidamente comprovado nos autos, razão pela qual correta a decisão que concede a tutela antecipada e determina a entrega, montagem e instalação dos imóveis adquiridos pela autora.

III – Embora a 'astreinte' deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.(N.U 0052699-63.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ENTREGA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO POSTERGADO – ATRASO QUE SUPERA DUZENTOS DIAS – PANDEMIA COVID 19 - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ENTREGA DO BEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Estando presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano proveniente do excessivo atraso na entrega, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata devolução da quantia paga ou a entrega do bem, no prazo de máximo de 10 (dez) dias.
(N.U 1008630-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (destaquei)

E, ainda, o entendimento de outros Tribunais Pátrios,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
ENTREGA E MONTAGEM DE
MÓVEIS

PLANEJADOS
.
ATRASO
E DEFEITOS
. Coisa julgada material. Não configuração. Caso em a ação anterior foi extinta sem julgamento do mérito sem análise sobre fundamento trazido na nova ação. Configuração de coisa julgada meramente formal que não impede o reexame da questão. Ilegitimidade passiva da fabricante. Rejeição. Caso em que o fundamento da ação é o
atraso
na entrega e montagem de
móveis

planejados
e a ocorrência de defeitos de qualidade e de montagem nestes. Assim, é parte passiva legítima para ação todo aquele que integra a cadeia de fornecedores nos termos do artigo 18 do CDC. Mérito.
Atraso
na entrega e instalação dos
móveis
que restou comprovado nos autos. Alegação de vícios de qualidade e montagem que não foram rechaçados pelas rés. Hipótese em que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que entregou à corré vendedora todas peças necessárias à confecção dos
móveis
do autor, em tempo suficiente para a execução do serviço e sem qualquer defeito
. Contudo, nada foi comprovado neste sentido. Dano moral. Configuração. Situação que se arrasta praticamente há 8 (oito) anos sem qualquer solução razoável por parte dos fornecedores. Circunstância que extrapola qualquer limite de razoabilidade. COISA JULGADA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70082375684, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 05-12-2019) (destaquei)

Logo, imperioso que seja concedida a tutela de urgência, para determinar que as agravadas providenciem a entrega dos móveis que ainda não foram montados e os reparos daqueles instalados em desacordo com o projeto.

Por outro lado, no que tange ao pedido de inversão de ônus da prova, deixo de apreciá-lo, posto que o Magistrado Singular postergou sua análise e, portanto, a apreciação nesse momento processual violaria a supressão de instância.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para o fim de determinar que as agravadas providenciem a entrega na íntegra dos móveis planejados e os reparos daqueles instalados em desacordo com o projeto, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021